Tribunal: TJDFT
Processo: 0747775-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747775-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA BARROSO CASTRO TENTE RECORRIDO: INSTITUTO QUADRIX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PARA CARGOS DAS CARREIRAS DE MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DISCURSIVA. INTERPRETAÇÃO. ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632.853, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/6/2015). 2. A distinção feita no RE 632.853, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto no edital). 3. O pleito de alteração do gabarito de questões específicas ao cargo, que resulta na avaliação dos critérios adotados pela banca examinadora, encontra óbice na posição vinculante do Supremo Tribunal Federal. A verificação de eventual equívoco na correção da questão exige a incursão em interpretação sobre a temática exigida, rechaçando a alegação de erro grosseiro. 4. No caso, ao confrontar as alegações da autora com as justificativas apresentadas pela banca, extrai-se a necessidade de interpretação e valoração dos critérios utilizados pela banca examinadora, o que é vedado ao Judiciário. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional. b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando que não cabe a aplicação de multa à recorrente; c) artigos 37 da Constituição Federal e 50 da Lei no 9.784/99, argumentando que houve violação aos princípios da motivação e da proporcionalidade. Alega que “a falta de motivação individualizada impede o controle de legalidade do ato administrativo e compromete o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.” (ID 74382506, p. 10). Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece transcorrer o especial quanto à apontada violação aos artigos 1.026, § 2o, do CPC, e 50 da Lei no 9.784/99, uma vez que tais dispositivos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004